Tribunal: TJES
Processo: 0005354-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005354-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Reexame de apelação cível determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para verificação de adequação do acórdão colegiado originário ao Tema 1.255 do STF. O acórdão originário havia mantido a sentença de extinção de ação anulatória de débito fiscal por ausência de recolhimento de custas iniciais, fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00, a favor do Estado do Espírito Santo, em causa com valor atribuído de R$ 433.038,36.

2. O Estado do Espírito Santo pleiteia a reforma do julgado para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base nas regras legais ordinárias, afastando-se o arbitramento por equidade.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública é a parte vencedora e o valor da causa é elevado, ou se deve ser aplicada de forma obrigatória a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que impõe a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixou tese vinculativa que veda a redução de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, estabelecendo a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC. 5. A introdução do § 6º-A no art. 85 do CPC, pela Lei n.º 14.365/2022, proibiu expressamente a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo o juízo de equidade norma de exceção aplicável unicamente quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo. 6. O Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n.º 1.412.069, esclareceu que a abrangência do Tema 1.255 de Repercussão Geral está restrita às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como parte na lide, visando a proteção do erário contra condenações desproporcionais, o que afasta a sua aplicação ao caso concreto em que o ente público estadual restou vencedor e é o credor da verba sucumbencial, inexistindo risco de dano aos cofres públicos.

IV. Dispositivo e Tese
7. Juízo de retratação exercido positivamente para dar provimento ao recurso de apelação cível do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. 8. Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ. 2. O Tema 1.255 do STF não impede a aplicação dos percentuais legais quando a Fazenda Pública for a parte vencedora e credora da verba sucumbencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 1.030, inciso II; Lei n.º 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STF, Tema 1.255 (RE-QO 1.412.069/PR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 12.03.2025); STF, Reclamação nº 72.975/SP; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0012056-29.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 04.05.2026; TRF 5ª R., AC 08019032220164058400, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 27/02/2026; TRF 3ª R., AR 5017537-93.2023.4.03.0000, Relª Desª Fed. Marisa Ferreira dos Santos, Segunda Seção, j. 09/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do eminente Des. Júlio César C. de Oliveira, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
reexame de apelação cível
determinado pela douta Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com a finalidade de cumprimento da norma contida no inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista a divergência entre o acórdão deste colegiado e o Tema 1.255 do STF.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para examinar com maior profundidade a controvérsia, em virtude da relevância da matéria e do impacto que a decisão proferida por esta douta Câmara terá sobre a segurança jurídica e a estrita observância dos precedentes obrigatórios.

Após acurada análise do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e do acervo documental constante nos autos, peço a mais respeitosa vênia para inaugurar divergência, exercendo o juízo de retratação de forma positiva, para dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

A questão central reside na possibilidade, ou não, de o magistrado afastar os percentuais legais de honorários advocatícios previstos no artigo 85.º, §§ 2.º e 3.º, do Código de Processo Civil, quando o valor da causa for elevado e o trabalho realizado for considerado de baixa complexidade.

O legislador, ao editar a Lei n.º 14.365/2022, incluiu o § 6º-A no artigo 85 do CPC, que é claro ao estabelecer que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser observados os percentuais previstos na lei. Portanto, a norma jurídica vigente proíbe expressamente o que o acórdão originário procurou sancionar. O juízo de equidade é uma norma de exceção, aplicável apenas quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo — hipóteses que não se amoldam à causa em apreço.

Saliento que não se trata de uma escolha interpretativa desta Corte, mas de estrita observância à sistemática de precedentes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixou tese vinculativa que veda a redução de honorários por equidade em causas de valor elevado, tornando obrigatória a observância dos percentuais legais. Ao manter a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), este Tribunal nega vigência direta à tese firmada.

O eminente Relator fundamenta o seu voto na existência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da equidade. Contudo, é imperativo destacar o recente esclarecimento prestado pelo Suprema Corte em Questão de Ordem nos referidos autos. O STF decidiu que o Tema 1.255 está restrito aos casos em que os honorários são devidos pela Fazenda Pública, visando a proteção do erário, não alcançando as hipóteses em que o Estado é o vencedor e credor da verba de sucumbência.

Ante o exposto, renovando vênia ao eminente Relator, voto no sentido de exercer o juízo de retratação, na forma do artigo 1.030.º, inciso II, do CPC, para dar provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo. Por conseguinte, reformo a sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância à legislação processual e ao Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo impedimento, posto que a Decisão
sub examem
restou por mim proferida, na qualidade de Vice-Presidente do TJES.

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0005354-71.2019.8.08.0024

RELATOR :
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VISTA :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A.

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO-VISTA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes Pares que se trata da continuação da análise do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC/15, do acórdão de fls. 785/verso, no tocante à suposta dissonância com a tese jurídica firmada no Tema nº 1.076/STJ, diante da inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.255/STF.

O acórdão originário negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença que extinguiu a ação anulatória de débito fiscal e arbitrou honorários advocatícios por equidade no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a serem pagos em favor do ente público estatal.

O valor da causa, na origem, corresponde a
R$ 433.038,36
(quatrocentos e trinta e três mil, trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
rejeitou
o juízo de retratação, mantendo o desprovimento do apelo estatal, sob o argumento de incidência do Tema nº 1.255/STF, que admitiu a existência de repercussão geral em relação à possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitante, especialmente considerando a singeleza da causa e a concisão do trabalho advocatício.

O e. Desembargador Eder Pontes da Silva acompanhou o Relator.

Inaugurando
divergência
, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira entendeu por realizar o juízo de retratação, no sentido de dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, para aplicar o Tema nº 1.076/STJ, e fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A divergência foi acompanhada pelo e. Desembargador Alexandre Puppim.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade, ou não, da fixação de honorários por apreciação equitativa, no presente caso, em que a verba foi fixada
em favor da Fazenda Pública
.

De início, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

Veja-se:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1255, para decidir sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, delimitando o tema às causas em que a Fazenda Pública for parte.

A Suprema Corte debaterá, portanto, a constitucionalidade da fixação por equidade, em caráter excepcional, para proteger o erário contra condenações financeiras desproporcionais e injustas.

Nesse contexto, na decisão da Vice-Presidência, que determinou a remessa dos autos a este Órgão Fracionário para o juízo de retratação (ID 17205848), é citada a Reclamação nº 72.975/SP do STF, em que se atesta a inaplicabilidade do Tema nº 1.255 em casos sem fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública.

No presente caso, o Estado do Espírito Santo sagrou-se vencedor, de modo que reivindica o recebimento dos honorários conforme a regra legal objetiva, correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Não existe, pois, risco de comprometimento de políticas públicas ou dano ao erário. Ao contrário, a aplicação estrita da lei reverte proveito financeiro aos cofres públicos.

Com isso, no caso dos autos, não há razão para afastar a aplicabilidade obrigatória do precedente vinculante do STJ fixado no Tema nº 1.076/STJ.

Ante o exposto, com o devido respeito ao eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para exercer o juízo de retratação positivo, e dar provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º do CPC/15, aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1.076/STJ.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Cinge-se a controvérsia a analisar a pertinência da modificação do acórdão originário acerca da fixação de honorários advocatícios por equidade, haja vista a devolução da demanda pela douta Vice-Presidência desta Corte, sob o fundamento de inaplicabilidade do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal à hipótese.

Confira-se a ementa do acórdão que negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, à unanimidade:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255/STF. SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória por ausência de recolhimento das custas iniciais e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00, em causa com valor atribuído de R$ 433.038,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser majorado, considerando: (i) se o arbitramento por equidade foi adequado diante do valor elevado da causa; (ii) se os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC deveriam ter sido obrigatoriamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.076, o STJ estabeleceu que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. O STF, no Tema 1.255, admitiu a existência de repercussão geral em relação à possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitantes, especialmente considerando a singeleza da causa e a concisão do trabalho advocatício, conforme jurisprudência recente do próprio sodalício. Com efeito, o STJ sobrestou o Tema 1.076, até julgamento de mérito da matéria pelo STF.

5. No caso concreto, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários desproporcionais (mais de R$ 40.000,00), considerando a baixa complexidade da causa e a prática de poucos atos processuais pelo patrono vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. É possível a fixação de honorários por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando sua aplicação percentual resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e à atuação do advogado."

"2. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STF, Tema 1.255 (repercussão geral); STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198), 0005354-71.2019.8.08.0024, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2025).

Pois bem. Em que pese a valorosa fundamentação tecida pelo eminente Vice-Presidente, penso, com a devida vênia, que o juízo de retratação deve ser negativo, conforme passo a expor.

Como cediço, no julgamento do
Tema 1.076
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com a Corte Cidadã, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas,
levando em consideração,
sequencialmente,
o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Lado outro, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao
Tema 1.255
.

Via de consequência,
o Tribunal da Cidadania sobrestou o Tema 1.076,
no intuito de aguardar a apreciação do mérito do Tema 1.255.

No julgamento, assim ponderou o eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“
As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3º do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora
.”

A sobredita observarão
se amolda perfeitamente ao presente caso, em que o ente público reivi
n
dica honorários correspondentes a 10% sobre o valor da causa
de
R$ 433.
038,36, isto é, mais de quarenta mil reais.

Por sua vez, a ação anulatória de crédito fiscal fora extinta por ausência de recolhimento das custas processuais, parceladas em 6 vezes pelo douto juízo
a quo
,
tendo a
efetiva
atuação d
o apelante
se resumido a contestação de apenas seis laudas
(fls. 115/121).

Logo, em que pese o elevado valor da causa, a análise dos parâmetros contidos no § 2º do art. 85 do CPC, tais como a baixa complexidade e a prática de pouquíssimos atos processuais, afastam a adoção do critério previsto no Tema 1.076/STJ, notadamente sob o viés constitucional que ensejou a edição do Tema 1.255 pelo Excelso Pretório.

A propósito,
é de se conferir o entendimento do STF
exarado
em julgados posteriores à
publicação
do Tema 1.076/STJ
:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

(ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2.
O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
[...](ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Por conseguinte, o arbitramento no valor de três mil reais atende aos ditames constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A interpretação sistemática ampara o afastamento da literalidade da norma quando o resultado prático configurar evidente distorção e enriquecimento sem causa.

Logo, o
distinguishing
realizado na deliberação colegiada permanece hígido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, na forma dos incisos III e V do art. 1.030 do CPC,
deixo de exercer juízo de retratação, mantendo o conhecimento e desprovimento do apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005354-71.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELADO
: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, após analisar detidamente os autos, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, não tenho dúvida em acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para não exercer juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, manter o desprovimento do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Nessa quadra, saliento que ao contrário do sustentado pelo então Vice-Presidente deste sodalício, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, na decisão inclusa no id 17205848, bem como no voto divergente do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
entend
o que
a

aplicabilidade do Tema nº 1.255
do Supremo Tribunal Federal
não
estaria restrita aos casos em que os honorários são devidos pela Fazenda Pública
.

Por ser oportuno, destaco que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de questão de ordem apresentada nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.412.069, processo que originou o mencionado tema, definiu “
[...]
que
o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte
[...]
”, ou seja, não incluiu qualquer restrição a condição ocupada pela Fazenda Pública (credora ou devedora), bastando que ela seja parte,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1.255 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AMPLITUDE DA COGNIÇÃO. CAUSAS EM QUE SUCUMBENTE É A FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. lV. Dispositivo 6.
Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (STF; RE-QO 1.412.069; PR; Tribunal Pleno; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 12/03/2025; DJE 07/04/2025).

Reforçando tal entendimento, transcrevo o judicioso voto do Ministro André Mendonça, expondo que a repercussão geral não deve tangenciar as causas que versem sobre interesses privados, mas apenas as que a Fazenda Pública for parte:

3. Nesse cenário, percebe-se que, mesmo antes da finalização do julgamento pelo recebimento do recurso conforme a sistemática da repercussão geral, surgiram dúvidas na comunidade jurídica acerca da amplitude da cognição do presente tema, as quais entendo merecem ser solucionadas para um melhor encaminhamento da demanda, com o estabelecimento de uma premissa quanto à amplitude de sua cognição, ainda que plenamente cabível nova leitura do ponto em posterior momento.

4. Em descrição mais pormenorizada do tema, de fácil acesso no sítio eletrônico do STF, está a seguinte delimitação:
[...].

5. Levando-se em consideração tão somente o acima citado, ou seja, a literalidade redacional, não é possível vislumbrar qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública.

6. Entretanto, diversas das manifestações já carreadas aos autos indicam que a discussão está restrita apenas aos casos em que a Fazenda Pública for parte na causa, em que pesem os votos pela necessidade de atenção à literalidade do diploma processual implicarem, até mesmo por questão de lógica, conclusões aplicáveis de maneira ampla.

7. De início, o específico recurso extraordinário trazido a esta Corte, interposto pela União (e-doc. 41), é centrado na defesa da possibilidade de aplicação de apreciação equitativa de honorários
em causas envolvendo especificamente a Fazenda Pública
, sendo uma das alegações recursais a necessidade de atenção à preponderância do interesse público sobre o particular.

8. A decisão atacada por meio do extraordinário em análise, por sua vez, resultou em conclusões de aplicação ampla ("
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
"), mas discutiu de maneira mais específica a proibição de tal apreciação em relação a lides envolvendo a Fazenda Pública, como se extrai dos seguintes trechos da ementa do julgado:
[...].

9. Entendo, assim, que a participação da Fazenda Pública nos autos em que discutida a fixação de honorários por equidade foi um dos elementos levados em consideração no julgamento pela existência de repercussão geral da questão.

[...]

12. As demais manifestações apresentadas nos autos seguem o mesmo caminho, apontando para uma compreensão de restrição do escopo da temática, dentre as quais destaco o parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. REAFIRMAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Tem repercussão geral o tema atinente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados.

2. O custeio da sucumbência pelo vencido harmoniza-se com a remuneração do advogado do vencedor de maneira adequada e condizente com a dignidade da advocacia e com o trabalho efetivamente desenvolvido.

3. A legislação processual civil há de se compatibilizar com os valores e as normas fundamentais da Constituição, razão pela qual a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC viabiliza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz, para evitar a condenação do vencido em valores exorbitantes, e concretiza, pelo vértice da proibição de excesso, o direito à isonomia e de acesso à justiça.

5. Proposta de Tese de Repercussão Geral: “É admissível, excepcionalmente, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8°, do CPC/15, mas também quando se verificar, em decisão fundamentada, a evidente incompatibilidade entre os padrões remuneratórios instituídos no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil, e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do vencedor”.

— Parecer pelo reconhecimento da repercussão geral do tema controvertido e pela reafirmação da jurisprudência pacificada sobre o tema, com o provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, bem como a fixação da tese sugerida." (e-doc. 304, p. 1-2).

13. Somado a tudo isso, entendo que compreensão diversa ampliaria a discussão em inadequado momento, em prejuízo à mais adequada e célere prestação jurisdicional, assim como dificultaria que se atingisse um bom termo para a demanda. Isso porque as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados.

14. Desse modo, congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. Com efeito, no meu sentir, o sistema de repercussão geral caminha melhor quando há precisa delimitação do tema, o que contribui para a racionalidade dos debates.

15. Por fim, logo, para afastar maiores dúvidas e visando garantir um melhor andamento do processo, suscito a presente questão de ordem e manifesto-me, desde logo, por solvê-la, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte.

É como voto.

Desse modo, tenho que se mostra plenamente possível a fixação dos honorários sucumbenciais por critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, independente da condição ocupada (credora ou devedora), e que se afigurem elevados o valor da causa ou o proveito econômico pretendido, bem como, por ora, tendo em vista que ainda não houve o julgamento definitivo do Tema nº 1.255/STF, o afastamento da aplicação da tese firmada no Tema nº 1.076/STJ, conforme salientado pelo Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Registro que esse entendimento encontra amparo em julgados recentes, inclusive deste sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TUST/TUSD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BALDO LOCAÇÕES LTDA. – EPP, METALÚRGICA TECNOSTEEL LTDA. e METALÚRGICA USISTEEL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito tributário, proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como obter a restituição dos valores pagos. A sentença condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado para mais de R$ 1.000.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) estabelecer se a fixação em 10% sobre o valor da causa gerou verba excessiva e desproporcional frente à baixa complexidade da demanda e à limitada atuação processual da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STJ firmou, no julgamento do Tema 1076, o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é cabível apenas quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo, o que, em regra, inviabilizaria sua aplicação em ações com valor expressivo. 4. O STF, no entanto, reconheceu repercussão geral no Tema 1.255 para analisar a possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, especialmente em causas em que a Fazenda Pública figure como parte, tendo restringido posteriormente a abrangência do tema a essas hipóteses. 5. No caso concreto, os honorários fixados em 10% sobre valor da causa superior a R$ 1.000.000,00 resultaram em verba que ultrapassa R$ 100.000,00, em demanda de baixa complexidade, com atuação pontual da Procuradoria Estadual, revelando evidente desproporcionalidade entre o valor fixado e o trabalho desenvolvido. 6. A aplicação da literalidade dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, dissociada da realidade fática e da razoabilidade, viola os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração da parte vencedora
. 7. Precedente do TJSP, em hipótese similar envolvendo TUST/TUSD, reconheceu a possibilidade de fixação equitativa de honorários com base nos mesmos fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais legais resultar em verba manifestamente excessiva, desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao grau de complexidade da causa. 2. O valor expressivo da causa pode justificar a mitigação dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente quando a Fazenda Pública for parte, à luz da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1914607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 30.08.2022; STF, RE 1412069 QO (Tema 1.255), Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 12.03.2025, DJe 07.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1018732-23.2018.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Dip, 11ª Câmara de Direito Público, j. 08.04.2025. (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0012056-29.2017.8.08.0048; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado: 04/05/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. VALORES ATRASADOS. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PESSOA IDOSA E DE BAIXA RENDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.076, fixou as seguintes teses: I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. A depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Em que pese o caráter vinculante da orientação firmada em recurso repetitivo representativo de controvérsia, é de se reconhecer que o STF vem se posicionando no sentido da viabilidade do arbitramento equitativo da verba honorária, na hipótese de a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedentes do tribunal pleno: Aco nº 2.988/DF, ministro roberto barroso, publicado em 11/03/2022; ao nº 613/BA, ministra rosa weber, publicado em 21/10/2021; aco 637/ES, ministro Alexandre de moraes, publicado em 24/06/2021.3. Extrai-se do voto proferido pela ministra rosa weber, no julgamento da ao 613/BA, que os vetores meritocráticos que guiam a quantificação dos honorários estão previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Forte nesses vetores e na regra equitativa do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, é autorizada a sindicalização judicial da verba honorária quando a resultante da aplicação dos percentuais dos § 3º e § 4º do mesmo dispositivo alcançar, tout court, valores exacerbados ou irrisórios [...] a aplicação do princípio da proporcionalidade na remuneração de atividades profissionais, quaisquer que sejam elas, tem lastro constitucional (CF, art. 7º, V); repelido, por outro lado, o enriquecimento sem causa justificada, como regra elementar do direito das obrigações. Em acréscimo, da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), especialmente de seus artigos 4º, 21 e parágrafo único, 23 e 26, § 1º, I, extraem-se os vetores voltados aos princípios da proporcionalidade e da equidade como parâmetros para balizar uma solução que possa mais aproximar a justiça do caso concreto. 4.
A questão foi recentemente afetada, no re 1.412.069/PR (tema 1.255. Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do código de processo civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes). 5. Considerando a matiz constitucional da questão, afetada ao tema 1.255 da repercussão geral, deve ser respeitado o posicionamento firmado pela corte suprema, ante a repartição de competência entre as cortes superiores, afastando-se a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no tema 1.076 ao caso concreto. 6. In casu, conforme dispôs o juiz na sentença recorrida, a parte apelada é pessoa de baixa renda e idosa, beneficiária, inclusive, da justiça gratuita. A demanda, na qual se pleiteava o pagamento de valores atrasados decorrentes de pensão de ex-combatente, no total de R$ 2.198.881,40 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), foi extinta sem julgamento do mérito, em face da coisa julgada. 7. A verba honorária fixada nos termos da sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é suficiente para a justa remuneração do trabalho desenvolvido, observados os vetores fixados no § 2º c/c o § 8º do art. 85 do CPC e levando-se em consideração que o valor da causa supera R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
. 8. Apelação improvida. (TRF 5ª R.; AC 08019032220164058400; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; Julg. 27/02/2026).

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO2ª SEÇÃOAVENIDA PAULISTA, 1842, BELA VISTA, SÃO PAULO. SP. CEP. 01310-936HTTPS. //WWW. TRF3. JUS. BR/BALCAO-VIRTUALAÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 5017537-93.2023.4.03.0000RELATOR. MARISA FERREIRA DOS SANTOSAUTOR. UNIAO FEDERAL. FAZENDA NACIONALREU. SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDAADVOGADO DO(A) REU. JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA. SP133985-AEMENTAEMENTA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO JUDICIAL INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUALIFICADA DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMAS 1245/STJ E 1338/STF. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. JUÍZO RESCINDENTE. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO JULGADO. JUÍZO RESCISÓRIO. RESTRIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL A FATOS GERADORES POSTERIORES A 15/03/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pela União Federal com fundamento nos arts. 535, §§ 5º e 8º, e 966, V, do CPC, objetivando a rescisão parcial do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF-3 no julgamento do Mandado de Segurança n. 5006841-47.2018.4.03.6119. 2. Pedido da União para que, em novo julgamento, seja declarada a subsistência da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS sobre os fatos geradores ocorridos até a data de 15-3-2017, inclusive, condenando-se a parte ré em honorários advocatícios e demais ônus de sucumbência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de rescisão parcial do acórdão rescindendo para adequação à modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 69/STF. III. Razões de decidir 4. A aplicação da tese firmada no Tema 136/STF não é cabível, pois a União, com a presente rescisória, não busca uma adequação do julgado a uma nova interpretação da Lei, mas sim a adoção da modulação de efeitos da decisão do STF, nos termos da tese firmada no Tema 69. Ao modular, a Corte não alterou o seu posicionamento sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, apenas restringiu a sua eficácia. 5. A admissibilidade de ação rescisória para adequação de julgado à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69 da repercussão geral do STF, no âmbito do STJ, foi submetida a julgamento no RESP 2.054.759/RS e RESP 2.066.696/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, afetados sob o Tema 1245, em que firmada a seguinte tese. julgamento em 11-9-2024, publicado em 22-10-2024: Nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF. Repercussão Geral. 6. O STF também se debruçou sobre a matéria, se cabível ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69, para fatos geradores ocorridos até 15-3-2017, nos autos do RE 1.489.562, sob o Tema 1338, fixando a seguinte tese. julgamento em 19-10-2024, publicado em 21-10-2024: Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG). 7. A ação rescisória está sujeita ao prazo decadencial bienal, nos termos do art. 975 do CPC. 8. O diploma processual também traz norma específica sobre o cabimento de ação rescisória, a ser aplicada nos casos em que a controvérsia foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC. 9. Dispõem o art. 1.035, §11, do CPC, que A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão. , e o art. 1.040, III, do mesmo diploma processual, que os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. 10. Depreende-se dos citados dispositivos que a tese firmada pela Corte Superior deve ser aplicada em seguida à publicação da correspondente Súmula de julgamento no diário oficial, e, assim, considerando que o acórdão proferido no RE 1.489.562 foi publicado em 23-10-2024, tem-se a sua plena vinculação e produção imediata de efeitos, sendo incabível a suspensão dos feitos cuja questão controvertida se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado. 11. A questão aqui debatida foi decidida pelo STF, sob o rito do julgamento com repercussão geral, no RE 574.706, cujo Tema 69, fixou o entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 12. Posteriormente, o Plenário do STF, em 13-5-2021, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela União, definiu a modulação dos efeitos da referida decisão, no sentido que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é válida a partir de 15-3-2017. data em que julgado o RE 574.706 e fixada a tese com repercussão geral O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS (Tema 69). ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a data da sessão na qual proferido o julgamento de mérito. 13. Conquanto assentada a modulação de efeitos pela Suprema Corte, subsistiu questionamento quanto à eficácia temporal para a aplicação da tese firmada, na hipótese de lançamento, recolhimento ou pagamento do PIS e da COFINS com o ICMS na sua base de cálculo, após 15-3-2017, mas relativamente a fato gerador ocorrido anteriormente. 14. Para tratar da correta interpretação da modulação de efeitos definida no julgamento dos referidos embargos de declaração (no RE 574.706/PR, Tema 69 de repercussão geral), o STF reafirmou a sua jurisprudência uníssona, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1279, no RE 1.452.421, no sentido de que a Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida, considerou a ocorrência do fato gerador do tributo. 15. Com base no limite temporal estabelecido, é viabilizado ao contribuinte a repetição do indébito ou a compensação do tributo declarado inconstitucional, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos após 15-3-2017. 16. O STF, no julgamento do RE 574.706, sob o rito da repercussão geral (Tema 69), em 15-3-2017, fixou a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, observada a modulação de seus efeitos, definida no julgamento dos embargos de declaração que se lhe seguiram, no sentido de se produzir a partir da data do julgamento de mérito do referido RE (15-3-2017), ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a referida data. 17. Ao reconhecer a existência de indébito tributário referente a fatos geradores ocorridos até 15-3-2017, o julgado rescindendo restou dissonante do marco temporal estabelecido pelo STF, merecendo acolhimento o pedido da União, para ser parcialmente rescindido o acórdão proferido no mandado de segurança subjacente, para a devida adequação à modulação dos efeitos proferida no Tema 69, conforme dispõem os §§5º e 8º do art. 535 do CPC. 18. Os efeitos do presente julgamento não retroagirão para a incidência de encargos legais, moratórios ou punitivos sobre os valores eventualmente aproveitados na vigência da coisa julgada ora parcialmente desconstituída, seja na forma de compensação ou sobre os valores pagos, em repetição de indébito ou restituição administrativa, desde que regularizada a situação fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 63, §2º, da Lei n. 9.430/1996. 19.
Quanto aos honorários advocatícios, em regra, o seu pagamento é imputado ao sucumbente (art. 85, caput, do CPC), aplicando-se o princípio da sucumbência. Não obstante, deve-se também considerar a observância ao princípio da causalidade, que não se contrapõe ao princípio da sucumbência, podendo ser conjugados, para orientar a definição da responsabilidade pelo pagamento de verba honorária decorrente do resultado do processo. 20. Sob outro aspecto, em casos como o presente, a fixação da verba honorária pela singela aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em que são bastante elevados o valor da causa ou da condenação, não atenderá a proporcionalidade e a razoabilidade na remuneração do trabalho desenvolvido pelo advogado, que pode alcançar cifras exorbitantes, cabendo ao juiz o dever de apreciação equitativa para o seu arbitramento. 21. O fundamento da equidade constitui um princípio geral do direito, aplicável também por referir-se ao princípio constitucional da isonomia e justificado por exigências fundadas nos preceitos do devido processo legal, aliados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que visam garantir sejam justos e adequados ao trabalho do advogado e não cause um prejuízo desproporcional à parte sucumbente, evitando valores excessivos ou irrisórios. 22.
O STJ, no julgamento (16-3-2022) do Tema 1076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, apenas a admitindo quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 23. Por outro lado, o STF reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069, em que se discute essa interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, §§2º e 3º, do CPC (Tema 1076/STJ), fixando o Tema 1255, que debate a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tendo, em 11-3-2025, resolvido questão de ordem para esclarecer que a discussão restringe-se a causas em que a Fazenda Pública seja parte, não alcançando os processos envolvendo apenas particulares. 24. Considerando essa manifestação da Suprema Corte pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nas causas em que se afigurem elevados o valor da causa ou o proveito econômico pretendido, por ora, resta justificado o afastamento da aplicação da tese firmada no tema 1076/STJ
. 25. No caso, a parte contribuinte não deu causa ao vício que ensejou a rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, pois este se verificou por força de posterior modulação de efeitos definida pelo STF, no Tema de Repercussão Geral n. 69. Porém, ofereceu resistência à pretensão rescindenda, e, tendo sucumbido, cabível a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. 26. Aplicando-se a equidade, cabível a condenação da parte ré em honorários advocatícios de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Colegiado
. 27. Rejeição da matéria preliminar, por se confundir com o mérito. Prejudicado o agravo interno. lV. Dispositivo e tese 28. Em juízo rescindente, com fundamento no art. 535, §§5º e 8º, do CPC, procedente a presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o julgado na ação subjacente, apenas no que tange ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária, com o consequente direito à repetição do indébito, relativamente a valores do ICMS incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, referentes a fatos geradores ocorridos até 15-3-2017. Em juízo rescisório, mantido no mais o título judicial rescindendo, determina-se a restrição a fatos geradores ocorridos a partir de 15-3-2017. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. Cabe ação rescisória para rescisão de julgado, objetivando a adequação do decisum à modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 69/STF. 2. Restrição do título judicial rescindendo aos fatos geradores ocorridos a partir de 15-3-2017. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, 535, §§ 5º e 8º; Lei nº 9.430/1996, art. 63, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 e ED em RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 e j. 13.05.2021; STF, RE 1.489.562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.10.2024. (TRF 3ª R.; AR 5017537-93.2023.4.03.0000; Segunda Seção; Relª Desª Fed. Marisa Ferreira dos Santos; Data 09/02/2026).

Destarte, mas não sem antes rogar vênia ao preclaro Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
manifesto minha integral concordância com o voto do preclaro Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.